Tribunal: TJMT
Processo: 1005110-53.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005110-53.2018.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA FIDELINA SOARES DE JESUS - CPF: 468.855.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
EMENTA:

PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA E JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA

DA MESMA COMARCA – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – AÇÃO COLETIVA - DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO SUSCITANTE – FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR IGUAL ÀQUELE DO JUÍZO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO - OBSERVÂNCIA AO ARTIGO
516, II, DO CPC – PRINCÍPIO DA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
– CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

O
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o cumprimento individual de sentença coletiva não gera prevenção ao Juízo da fase de conhecimento, deve ser observado na hipótese de o foro do domicílio do autor ser diverso daquele do Juízo sentenciante do processo de conhecimento.

No caso
de o domicílio da parte autora do Cumprimento da Sentença ser o mesmo do Juízo prolator da decisão no processo de conhecimento, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC/2015, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no art. 43 do mesmo diploma legal.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, em face do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal daquela mesma Comarca, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1000748-46.2016.8.11.0010.

O Juízo Suscitante assevera que os cumprimentos individuais de sentença coletiva não geram prevenção ao juízo da fase de conhecimento, porque não segue a regra do artigo 516, inciso II, do CPC. Aduz que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que inexiste interesse apto a justificar a prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento da execução individual do título judicial.

Por sua vez, o Juízo Suscitado, no qual primeiramente foi distribuída a ação, declinou da sua competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara de Jaciara, por entender que a sentença que está sendo executada foi proferida por aquele Juízo, que a tornou prevento para processar e julgar a sua execução.

Em decisão prefacial, designei o Juízo Suscitante para resolver, provisoriamente, eventuais medidas de urgência (id. 2197725).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar manifestação, por entender inexistir interesse público que legitimasse a sua intervenção (id. 2275870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020